Tribunal: TJBA
Processo: 0516547-88.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516547-88.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARIO CERQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. CONTRATO DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA . DEVEDOR. PRELIMINARES REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Sentença
citra petita
. Inocorrência. Estrita observância da correlação ou da congruência. Ausência de nulidade.

2.Cerceamento de defesa rejeitado. Oportuno salientar que o juiz é o destinatário da prova e, nesse sentido, de acordo com o STJ, “
cumpre ao magistrado , destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa, quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
“ (
STJ, 2ª t, Rel. Min. Og Fernandes, AgInter no AREsp 1474859/SP
).
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar contrarrecusal. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição. Ausência de comprovação da impossibilidade do autor de custear o processo.

4. No mérito e na esteira da jurisprudência, o contrato de empréstimo que instrui a presente demanda constitui prova escrita suficiente para presumir-se a efetiva
causa debendi
, nos termos do art. 700, § 1º do CPC.

5. Competia ao embargante o ônus de comprovar, de modo cabal, a existência de causa extintiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, na forma estatuída, no art. 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso em espeque.

6. No caso dos autos, há elementos probatórios suficientes que comprovam a existência da dívida não adimplida pelo ora embargante.
Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0516547-88.2017.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
ROSEMARIO CERQUEIRA SOUZA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator